Tribunal: STF
Processo: HC 184524
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus 444.405.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, II, IV, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Irresignada, a defesa ainda interpôs recursos especial e extraordinário. Contudo, não obteve êxito. 
    Após o trânsito em julgado da condenação, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente. 
    Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais.
    Aduz que “a ação penal foi fulminada por vícios de nulidades insanáveis e as decisões do juízo de primeira instância, confirmadas pelo V. Acórdão do egrégio tribunal de justiça do paraná findaram por ser viciadas, com imposição de pena que, na realidade não produzem efeitos no mundo jurídico”.
    Alega que “após ter sido decretada a nulidade da citação por edital do paciente, este foi citado regularmente e interrogado (fls. 868 e 869 dos autos). Na sequência, às fls. 900, foi determinado o desmembramento do feito, vez que o procedimento com relação ao corréu Nilson Baravieira seguiu os tramites normais, que se encontrava em fase bem mais adiantada. Mas, apesar do desmembramento, o certo é que seria, como de fato é, inadmissível duas decisões por foros diversos, para os mesmos fatos denunciados”.
    Entende que “uma só denúncia foi proposta contra o paciente e Nilson Baravieira e somente um fato foi narrado na inicial da denúncia que descreve uma conduta em coautoria, por conseguinte, os feitos nºs 29/1998 e 29-A/1998, ações inicialmente propostas no Juízo da Origem, representam uma única ação, desmembrada nos termos da LEI, portanto, deveriam tramitar no mesmo Juízo até que todos os incidentes tivessem sido solucionados em caráter definitivo”.
    Argumenta que “não houve determinação válida do juízo competente. O Juízo da Segunda Vara Criminal Federal de Curitiba, até poderia se dar por incompetente, mas, assim decidindo, de duas uma: ou deveria suscitar o conflito de competência, ou deveria suspender o feito até decisão final pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
    Prossegue sustentando que “retornando os autos ao juízo da Vara Criminal de Altônia, pelos motivos já expostos e sendo nulos todos os atos praticados pela Segunda Vara da Justiça Federal de Curitiba, a Denúncia obrigatoriamente deveria ser retificada, pois, o enquadramento legal na origem seria totalmente diverso do enquadramento legal na Justiça Federal, e, somente com a retificação da denúncia, o paciente teria ciência e certeza da defesa que apresentaria em juízo, e, a ausência de retificação ou mesmo rerratificação se equipara a ausência de denúncia”.
    Pontua, também, que “à defesa do paciente, não foi dada a oportunidade para ser manifestar sobre eventual rerratificação da denúncia ou dos atos praticados pelo juízo incompetente, pois, do despacho de fls. 1323 (intimação às fls. 1324), que informava o retorno dos autos para a vara criminal de Altônia, o paciente não foi intimado, vez que a intimação foi direcionada a procurador que não atuava nos autos”.
    Assevera que “ausente a rerratificação da denúncia, é de ser considerado sua inexistência, e por isso, o prejuízo causado ao paciente é presumido e inequívoco”.
    Defende que “uma vez que o Juízo de primeira instância não deferiu a produção da prova requerida desde a defesa prévia e, fundamentou sua decisão, assim como o Egrégio Tribunal a quo, nos extratos adulterados apresentados pelo Banco Bamerindus, evidente que há cerceamento de defesa e ofensa ao que prescreve o art. Art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, vez que o Juízo não permitiu a produção de prova lícita, requerida tempestivamente”.
    Destaca que “a inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório gera nulidade absoluta”.
    Aponta a defesa que “o enquadramento legal da conduta típica transcrita no V. Acórdão atacado findou por ser equivocada e errônea, causando prejuízos ao paciente”. Afirma que “os fatos narrados na inicial devem ser tipificado como estelionato e não como furto qualificado”.
    Ainda, argumenta que “a pena base não poderia ser elevada muito além do mínimo legal, pois, o conjunto de fatores analisados não leva à proximidade do máximo legal, mas sim do mínimo”.
    Entende que “a aplicação da pena-base de SEIS anos ocorreu tão somente para evitar a prescrição da pretensão punitiva do estado diante da pena em concreto, fato este, repudiado pelo ordenamento jurídico”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante ao que tudo foi exposto, requer o paciente à esta Egrégia Corte de Justiça, ao final, que apreciando os pedidos efetivamente fundamentados, motivados e transcritos nos itens III, A, 2 até 4 e itens IV e V deste petitório, de forma progressiva e alternativamente, conceda a presente ordem de HABEAS CORPUS no sentido de declarar as nulidades apontadas, CASSANDO OS TERMOS DO V. ACÓRDÃO prolatado pelo TRIBUNAL A QUO, determinando as providências requeridas nos respectivos pedidos, ou, promova a readequação da Decisão Atacada nos termos dos pedidos sucessivos efetuados nos itens IV e V, revogando e recolhendo em definitivo o MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CRUZEIRO DO OESTEPR, PARA PROMOVER A PRISÃO DO PACIENTE com o intuito de dar início à EXECUÇÃO DA PENA, fazendo assim, cessar a ameaça de prisão que paira sobre o mesmo, determinando ainda a expedição de SALVO CONDUTO em seu favor, confirmando assim, em todos os termos, a LIMINAR DEFERIDA, se assim o for. 
    Requer ainda a determinação das respectivas baixas necessárias no BANCO DE INFORMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. 
    Por fim, requer provar o alegado por todas as formas admitidas em direito, especialmente a juntada de novos documentos, se necessário, SENDO CERTO QUE TODAS AS PEÇAS DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA 29-A/1998 OU 1995.0000002-1, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ATACADA, FORAM ANEXADAS NESTES AUTOS, ASSIM COMO TODAS AS PEÇAS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL 1037-62.2016.8.16.0040, EM TRÂMITE NA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE – PR E A INICIAL E DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS 444.405/PR TAMBÉM O FORAM”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, prolatado nos autos de apelação criminal. 
    Convém registrar que o presente writ impugna o mesmo acórdão contra o qual foi interposto recurso especial, cujo mérito nem sequer foi examinado por esta Corte. 
    De fato, conforme assinala a própria Impetrante, contra a decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem o Paciente opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos na Corte a quo, e, após, manejou, agravo regimental, que foi desprovido por aquele Sodalício. 
    Na sequência, o Paciente manejou agravo em recurso especial n.º 427.617/PR, o qual não foi conhecido nesta Corte mediante a decisão de fls. 2.996-2.999), sob o entendimento de que ‘os embargos de declaração opostos em face de decisão de inadmissibilidade do recurso especial – bem como, no caso, o agravo regimental interposto contra a decisão que não conhecera dos referidos embargos – não interrompem o prazo para a interposição de agravo cabível’ (fl. 2.997). 
    Na aludida decisão, destacou-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, porque o aludido agravo em recurso especial foi manejado intempestivamente (fl. 2.998). 
    Verifica-se, portanto, que a presente impetração se volta contra acórdão prolatado em apelação criminal, já transitada em julgado, não tendo havido, como visto, qualquer manifestação de mérito desta Corte acerca das questões debatidas no aresto impugnado. 
    Nesse contexto, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 
    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. 
    Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: 
    (…)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n.º 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 30/05/2019; e HC 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 29/03/2019. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a presente impetração se volta contra acórdão prolatado em apelação criminal, já transitada em julgado, não tendo havido, como visto, qualquer manifestação de mérito desta Corte acerca das questões debatidas no aresto impugnado”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Ademais, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 24/06/2019, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente